Tribunal: STF
Processo: RE 1419486
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. COOPERATIVA. LEGITIMIDADE. IMUNIDADE SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.



    1. A própria cooperativa, por agir em nome dos produtores rurais ao comercializar com o exterior, tem legitimidade para pleitear imunidade sobre as receitas de exportação.



    2. A CF confere imunidade tributária nas operações de exportação relativamente às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o ‘caput’ do artigo 149.



    3. As operações praticadas entre as cooperadas e a cooperativa não se qualificam como operação de mercado, razão pela qual não há de se falar em exportação indireta pela cooperativa, fazendo jus o produtor cooperado à imunidade decorrente dessas exportações.



    4. Apelação desprovida.



     Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; 93, IX; 97; e 149, § 2º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que está em debate contribuição cujo sujeito passivo direto é o produtor rural, sendo a cooperativa mero sujeito passivo indireto, que exerce a retenção de valores tributados ao adquirir a produção. 



    Assevera que a cooperativa recorrida defende sua imunidade em face de tributo que recai sobre produção que ela não realiza, afastando sua responsabilidade como sujeito passivo indireto. 



    Por meio da Petição n. 9.816/2023 (eDoc. 58), pugna pelo sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema n. 536/RG.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a cooperativa (ao comercializar a produção dos produtores rurais com o exterior) age em nome dos produtores e, consequentemente, possui legitimidade para pleitear a imunidade tributária (sobre as receitas de exportação) a que faz jus o produtor cooperado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto ao mérito consignou o Juiz: 



    - a CF confere imunidade tributária nas operações de exportação relativamente às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o ‘caput’ do artigo 149;



    - a cooperativa exerce as atribuições em nome dos cooperados quando comercializa o produto arrecadado e realiza sua exportação, ainda que por meio de empresas intermediárias (‘trading companies’);



    - a transferência das mercadorias de cada produtor para a cooperativa não caracteriza ato de comércio (artigo 79 da lei 5.764/71);



    - por consequência, a receita proveniente da venda da produção entregue à cooperativa não se caracteriza como receita desta, mas sim do produtor cooperado, o qual é o sujeito passivo de relação jurídico-tributária, enquanto que a cooperativa é a responsável tributária pelo desconto e repasse ao Fisco da contribuição a que se refere o artigo 25 da Lei 8.212/91; 



    - se a receita for proveniente de exportação, descabe incidir as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o ‘caput’ do artigo 149 da CF, não importando se haverá alguma operação intermediária para possibilitar tal exportação. 



    .......................................................................................................



    Esta Primeira Turma analisou recentemente o tema, fixando no julgamento do processo 2009.61.02.001436-7 o seguinte: 



    - no caso examinado, a impetrante pleiteava a “não-incidência das contribuições previdenciárias devidas sobre a receita decorrente de exportação realizada por intermédio de cooperativa”;



    - transcreveram-se os seguintes artigos:



    O artigo 149, inciso I, § 2º, da Constituição Federal prevê que: 



    "Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 



    § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: 



    I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;" 



    A Instrução Normativa SRP n.º 03/2005, por sua vez, assim dispõe: 



    "Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001. 



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. 



    § 2º A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto." 



    (...)



    - prosseguindo, consignou-se que “a situação na qual a cooperativa exporta a produção das cooperadas diretamente ao adquirente no exterior enquadra-se na hipótese de imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que as operações praticadas entre as cooperadas e a cooperativa, no caso, não se qualificam como operação de mercado, razão pela qual não há de se falar em exportação indireta”.



    .......................................................................................................



    Assim, limitando-se a União a alegar em seu recurso que “quando o produtor rural entrega sua produção à cooperativa, não está realizando uma operação de comércio externo, não permitindo a legislação tributária interpretação extensiva a permitir que a imunidade alcance situações intermediárias”, verifica-se que, de acordo com o entendimento fixado pela Turma transcrito acima, seu recurso não merece acolhimento.



    Como consignado, o artigo 79 da Lei 5.764/71, que trata do regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe: 



    "Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. 



    Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria." 



    Assim, as operações praticadas entre as cooperadas e a cooperativa não se qualificam como operação de mercado, razão pela qual não há de se falar em exportação indireta. 



    (grifei)



    A respeito da matéria, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 759.244/SP, Tema n. 674/RG, assentou que norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art. 22-A, Lei n.8.212/1991. 



    1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.



    2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.



    3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1º/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição.



    4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    (RE 759.244/SP, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 25/03/2020)



    Vale dizer, por fim, que o cenário deste processo não guarda pertinência com o debate contido no Tema n. 536/RG, RE 672.215/CE, eis que a controvérsia discutida no paradigma diz respeito à incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo, situação diversa da retratada nestes autos. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 674/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator